Tribunal: STF
Processo: HC 223012
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. CRIME SEXUAL CONTRA INIMPUTÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Segundo a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a suspensão condicional do processo não consiste em direito subjetivo do réu.



    3. Não há ilegalidade no acórdão impugnado que concluiu que, “[n]ão obstante a atecnicidade nas palavras do órgão acusatório, a gravidade concreta do ilícito, qual seja, prática de ato libidinoso (crime sexual) com menor de 18 anos (inimputável), justifica a negativa de oferecimento do benefício”.



    4. No caso, a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas por se tratar de crime sexual contra inimputável, mas pelo modus operandi especificado na denúncia e pelas consequências do delito para a vítima, efetivamente não recomendam a aplicação da medida despenalizadora.



    5. Agravo regimental desprovido.